Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. PEDIDO DE REVISÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
2. In casu, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos, mormente os depoimentos da vítima, em sede inquisitorial e em Juízo, corroborados durante a instrução criminal, comprovam que, embora tenha sido intimado sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, o recorrente violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao se aproximar da ofendida além do limite estipulado.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do delito se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Correto o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos legais, uma vez que o recorrente é reincidente em crime doloso.
6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na hipótese, há pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e, comprovada a ocorrência do delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, os danos morais experimentados pela vítima prescindem de prova.
7. Considerando a extensão do dano, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
8. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 24-A, c/c os artigos 5o e 7o, todos da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena aplicada de 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos o regime inicial semiaberto e o valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais sofridos pela vítima.